Tribunal: TJMT
Processo: 1025574-62.2024.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025574-62.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDSON WOIAND - CPF: 795.410.469-91 (APELADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), Sema - Secretaria de Estado de Meio Ambiente (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL. EXTRAVIO DOS AUTOS. EMBARGO DE ATIVIDADE RURAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO EMBARGO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida em mandado de segurança impetrado por Edson
Woiand
, agricultor proprietário de imóvel rural em Feliz Natal/MT, com o objetivo de suspender os efeitos do Termo de Embargo no 109156, vinculado ao Processo Administrativo n. 312768/2009, extraviado pela SEMA/MT. A sentença concedeu a segurança, confirmando liminar anteriormente deferida, em razão da violação ao direito
líquido e certo do impetrante ao contraditório e à ampla defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o extravio de processo administrativo ambiental inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa; (
ii
) estabelecer se é legítima a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo enquanto não houver julgamento definitivo do processo administrativo reconstituído.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança constitui remédio constitucional para a proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988, e da Lei no 12.016/2009, quando houver ilegalidade ou abuso de poder por autoridade pública.

O contraditório e a ampla defesa, previstos no art. 5o, LV, da CF/1988 e no art. 98 da LCE/MT no 38/1995, aplicam-se integralmente aos processos administrativos, inclusive os de natureza ambiental, sendo nulos os atos administrativos sancionatórios que os violarem.

O extravio do processo administrativo, atestado em certidão oficial emitida pela própria SEMA/MT, impossibilita o impetrante de exercer sua defesa e inviabiliza o controle judicial da legalidade dos atos administrativos, caracterizando flagrante cerceamento de defesa.

A alegação de que a Portaria SEMA/MT no 405/2014 autoriza a reconstituição dos autos não elide a violação consumada, tampouco há prova de que tal reconstituição tenha sido iniciada.

A manutenção do embargo por prazo indeterminado, com base em processo inexistente, transfigura medida cautelar em sanção definitiva, o que afronta os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal.

O impedimento do impetrante de regularizar a atividade por ausência de acesso aos autos caracteriza efeito prático desproporcional, agravando a situação de inércia da Administração Pública.

Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem que o extravio de autos administrativos compromete a validade de medidas sancionatórias e autoriza sua suspensão até regularização da situação processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O extravio de processo administrativo ambiental configura violação ao contraditório e à ampla defesa, tornando nulos os atos sancionatórios dele decorrentes.

É legítima a suspensão dos efeitos de termo de embargo vinculado a processo extraviado, até a regular reconstituição e julgamento definitivo do feito administrativo.

A inércia da Administração na reconstituição dos autos administrativos não pode ser oposta ao administrado para justificar restrições indefinidas à sua atividade econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, incisos LV e LXIX; LCE/MT no 38/1995,
arts
. 98 e 116, §5o; Lei Estadual no 7.692/2002,
arts
. 4o e 6o, I; Lei no 12.016/2009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgRg
no
AREsp
783.118/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Turma, j. 03.03.2016,
DJe
10.03.2016; TJMT, AI n. 1020059-43.2022.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto
Bussiki
, j. 08.10.2024, DJE 15.10.2024; TJMT, Remessa Necessária Cível n. 1027315-74.2023.8.11.0041, Rel. Des. Mário Kono, j. 16.07.2024, DJE 25.07.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, com fulcro no artigo 1.009 e seguintes do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo douto Juízo da Vara
Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por EDSON WOIAND, determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 109156, até o julgamento definitivo do processo administrativo n. 312768/2009.

Na origem, cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por EDSON WOIAND contra ato reputado coator praticado pelo SUPERINTENDENTE DE GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO DA SEMA/MT, objetivando a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 109156, vinculado ao Processo Administrativo n. 312768/2009, instaurado em 2009, em razão do extravio dos autos administrativos, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo impetrante.

O impetrante aduziu, em síntese, que é agricultor e possui imóvel rural em Feliz Natal/MT, e que, ao tentar realizar negócio com empresa graneleira para venda de grãos, foi surpreendido pela negativa em razão da existência de constrição ambiental oriunda da SEMA/MT. Alegou que não tinha conhecimento acerca de qualquer infração ambiental, sobretudo aquela noticiada por meio do Auto de Infração n.o 119636, eis que nunca foi notificado, seja via postal ou por diligência de agentes do Órgão.

Sustentou que, ao tentar obter acesso aos autos do processo administrativo para tomar conhecimento da autuação e apresentar defesa, foi informado pela SEMA/MT que o Processo Administrativo n.o 312768/2009
não foi localizado, conforme certidão emitida em 11/06/2024, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Após a postergação da análise, a liminar foi deferida pelo juízo
a quo
, determinando a suspensão dos efeitos dos atos que compõem o Processo Administrativo n. 312768/2009, mormente o Termo de Embargo/Interdição n. 109156, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Ao final, o magistrado singular concedeu a segurança pleiteada, confirmando a medida liminar concedida, para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 109156, até o julgamento definitivo do processo administrativo n. 312768/2009.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder capaz de amparar o presente
writ
. Argumenta que, conforme a Portaria no 405/2014 da SEMA/MT, é possível a reconstituição dos autos extraviados, não havendo violação das garantias do contraditório e da ampla defesa. Aduz, ainda, que a lavratura do termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 16, do Decreto Estadual n. 1436/2022, sendo aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais. Por fim, alega que o desembargo depende de decisão da autoridade ambiental, após a apresentação de documentação que regularize a obra ou atividade, o que não ocorreu no presente caso.

Contrarrazões apresentadas pelo impetrante, ora apelado, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida, reiterando os argumentos expostos na inicial quanto à violação do direito líquido e certo ao contraditório e à ampla defesa, em razão do extravio do processo administrativo.

O Ministério Público, no parecer de I
d
294840937, manifestou-se pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se
incólume
a sentença que concedeu a segurança para suspender os efeitos do Termo de Embargo no 109156 até o julgamento definitivo do processo administrativo no 312768/2009.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, que concedeu a segurança pleiteada nos autos do Mandado de Segurança impetrado por EDSON WOIAND,
determinando a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 109156, até o julgamento definitivo do processo administrativo n. 312768/2009.

A controvérsia dos autos cinge-se à análise da legalidade da manutenção dos efeitos do Termo de Embargo no 109156, vinculado ao Processo Administrativo n. 312768/2009, diante do extravio dos autos administrativos, o que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo impetrante.

Preliminarmente
, impende consignar que o mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e regulamentado pela Lei no 12.016/2009, constitui ação de natureza mandamental, destinada a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

In
casu
, o cerne da questão reside na verificação da existência de direito líquido e certo do impetrante à suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 109156, em razão do extravio do Processo Administrativo n. 312768/2009, que impossibilitou o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o impetrante, ao tomar conhecimento da existência de restrição ambiental em seu nome, dirigiu-se à Secretaria de Estado de Meio Ambiente para obter acesso aos autos do processo administrativo e exercer seu direito de defesa.
Contudo, foi surpreendido com a informação de que o processo não foi localizado, conforme certidão emitida pela Coordenadora de Processos Administrativos e Autos de Infração da SEMA/MT, datada de 11/06/2024, nos seguintes termos:

"Certifico para os devidos fins que, após buscas realizadas nessa SUPERINTENDENCIA DE GESTÃO DE PROCESOOS ADMINISTRATIVOS E AUTOS DE INFRAÇÃO, informamos que o processo n. 312768/2009, parte interessada EDSON WAIAND, não foi localizado, porém, será feita uma busca rigorosa nesta Superintendência/Coordenadoria, e assim que localizado será informado ao interessado, caso contrário, será feita a reconstituição do mesmo".

O direito ao contraditório e à ampla defesa, insculpido no art. 5o, inciso LV, da Constituição Federal, constitui garantia fundamental do cidadão, aplicável tanto aos processos judiciais quanto aos administrativos. Trata-se de princípio basilar do Estado Democrático de Direito, que assegura ao administrado o direito de ser ouvido, de produzir provas, de ter acesso aos autos do processo e de obter decisão fundamentada.

No âmbito do processo administrativo ambiental, o contraditório e a ampla defesa encontram previsão expressa no art. 98 da Lei Complementar Estadual no 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente), que assim dispõe:

"Art. 98. As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar."

De igual modo, o art. 116, §5o, da mesma lei complementar estabelece que:

"§5o O órgão ambiental deverá disponibilizar publicamente as informações sobre o imóvel embargado, inclusive por meio da rede mundial de computadores, resguardados os dados protegidos por legislação específica, caracterizando o exato local da área embargada e informando em que estágio se encontra o respectivo procedimento administrativo, o qual observará os princípios do contraditório e da ampla defesa."

A Lei Estadual no 7.692/02, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, também consagra, em seu art. 4o, os princípios da ampla defesa e do contraditório como norteadores da atuação administrativa:

"Art. 4° A Administração Pública Estadual obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, motivação, formalidade, razoabilidade,
proporcionalidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica."

O mesmo
diploma legal assegura ao administrado, em seu art. 6o, inciso I, o direito de
"ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas"
.

No caso em tela,
o extravio do processo administrativo, confessado pela própria Administração Pública, configura flagrante violação ao direito do impetrante ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que impossibilita o acesso aos documentos que embasaram a autuação e o embargo, inviabilizando a apresentação de defesa administrativa e a formulação de requerimentos, como o pedido de desembargo.

O Estado de Mato Grosso, em suas razões recursais, sustenta que, conforme a Portaria no 405/2014 da SEMA/MT, é possível a reconstituição dos autos extraviados, não havendo violação das garantias do contraditório e da ampla defesa. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

A mera possibilidade de reconstituição dos autos, prevista em ato normativo infralegal, não tem o condão de afastar a violação ao direito líquido e certo do impetrante ao contraditório e à ampla defesa, já consumada pelo extravio do processo administrativo. Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a Administração Pública tenha efetivamente
iniciado o procedimento de reconstituição dos autos, conforme previsto na referida portaria.

Ressalte-se que o processo administrativo em questão foi instaurado em 2009, ou seja, há mais de 15 (quinze) anos, e até o momento não foi concluído, o que evidencia a morosidade e ineficiência da Administração Pública na condução do feito. Tal situação agrava-se com o extravio dos autos, que impede o impetrante de exercer seu direito de defesa e prolonga indefinidamente os efeitos da medida cautelar de embargo, transmutando-a, na prática, em sanção definitiva, sem a observância do devido processo legal.

A jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que o extravio do processo administrativo equivale à sua inexistência jurídica, resultando na nulidade dos atos sancionatórios dele decorrentes. Nesse sentido:

"

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EXTRAVIO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. AUSÊNCIA. 1. Não se verifica violação do
art
.
535 do CPC, porquanto o acórdão se apoia em fundamentação suficiente à sua conclusão, havendo expressa manifestação sobre a ausência de acesso ao
contribuinte ao contraditório e ampla defesa no processo administrativo. 2.
A CDA goza da presunção de certeza e liquidez, contudo, não se pode entender que permanece hígido o título executivo em face do extravio, pois tal fato prejudica o direito de defesa do devedor e impossibilita o Poder Judiciário de analisar a regularidade da constituição do débito cobrado
. 3. Agravo regimental não provido.
”

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 783118 RS 2015/0239647-4, Relator.: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/03/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
10/03/2016
- destaquei
)
.

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA – NULIDADE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DO AUTO E DO TERMO DE EMBARGO – PRECESSO EXTRAVIADO – APARENTE POSSIBILIDADE DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E SITUAÇÃO QUE COMPROMETE A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL – DECISAO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO. 1 -
O extravio do processo administrativo, além de prejudicar a defesa da parte interessada, impede o Judiciário de conferir a regular trâmite do procedimento e a respectiva constituição do crédito,
não sendo plausível admitir que, a morosidade na análise do processo administrativo extraviado, continue causando diversos entraves para o particular, de modo que a suspensão dos efeitos do auto de infração e embargo, se justifica.
2 – Se os indícios pairam no sentido de que ocorreu a prescrição intercorrente no processo administrativo, prevista no Decreto Estadual n° 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o),
sobretudo quando o contexto indica que o caderno processual está paralisado sem movimentação e ainda
encontra-se
extraviado, é plausível e razoável que este fato corrobore para os fundamentos da suspensão dos efeitos do auto de infração
."

(N.U 1020059-43.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 15/10/2024
– destaquei.
)

“
REMESSA NECESSÁRIA – AMBIENTAL – MANDADO DE SEGURANÇA - SUSPENSÃO DE TERMO DE EMBARGO DE PROPRIEDADE RURAL – POSSIBILIDADE –
PROCESSO ADMINISTRATIVO – EXTRAVIADO
- EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO – EVIDENCIADO – DEMORA INJUSTIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA
RATIFICADA. 1.
A demora excessiva e injustificada do Poder Público para análise de processo administrativo, em dissonância ao princípio da celeridade e razoável duração do processo é suficiente
à
autorizar a suspensão dos efeitos do termo de embargo, até o julgamento do processo de origem
. 2
.
Sentença ratificada.
”

(TJ-MT - REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 10273157420238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 16/07/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024
– destaquei.
)

Outrossim, o Estado de Mato Grosso argumenta que a lavratura do termo de embargo é mera consequência do comando inserto no §1o, do art. 116, da LCE n. 38/1995, e do art. 16, do Decreto Estadual n. 1436/2022, sendo aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais. Contudo, tal argumento não afasta a ilegalidade da manutenção do embargo por tempo indeterminado, sem a observância do devido processo legal.

O embargo, enquanto medida acautelatória, tem por finalidade impedir a continuidade do dano ambiental até a conclusão do processo administrativo. Contudo, sua manutenção por tempo indeterminado, sem a possibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa pelo administrado, em razão do extravio dos autos, transmuta-o em sanção
definitiva, o que não se coaduna com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e devido processo legal.

Por fim, o Estado de Mato Grosso alega que o desembargo depende de decisão da autoridade ambiental, após a apresentação de documentação que regularize a obra ou atividade, o que não ocorreu no presente caso. Contudo, tal argumento não merece prosperar, uma vez que o extravio do processo administrativo impossibilita o impetrante de apresentar qualquer documentação ou requerimento de desembargo, configurando verdadeiro cerceamento de defesa.

Ressalte-se que o impetrante não busca, com a presente ação mandamental, o reconhecimento da inexistência da infração ambiental ou a anulação do auto de infração e do termo de embargo, mas tão somente a suspensão dos efeitos deste último até a conclusão do processo administrativo, em razão da impossibilidade de exercício do contraditório e da ampla defesa, decorrente do extravio dos autos.

Nesse contexto, a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 109156 até a conclusão do processo administrativo n. 312768/2009 mostra-se medida adequada e proporcional, que concilia o interesse público na proteção do meio ambiente com o direito do impetrante ao contraditório e à ampla defesa, evitando que este sofra restrições indevidas em sua atividade econômica por tempo indeterminado, em razão da ineficiência da Administração Pública na condução do processo administrativo.

Em face do exposto,
em consonância com o parecer
da Douta Procuradoria-Geral de Justiça
,

NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação e, em
REEXAME NECESSÁRIO
,

MANTENHO

A SENTENÇA
recorrida, que concedeu a segurança para determinar a suspensão dos efeitos do Termo de Embargo no 109156, até o julgamento definitivo do processo administrativo n. 312768/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025